Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603640-40.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
21/09/2023
Número: 0603640-40.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 VALDECIR JALASKO - AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 VALDECIR JALASKO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
VALDECIR JALASKO (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724306
20/09/2023
21:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.507

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603640-40.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 VALDECIR JALASKO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: VALDECIR JALASKO
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE RECEITAS E DE GASTOS. PERCENTUAL IRRISÓRIO.
IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO
FEFC. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
PAGAMENTOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA.
VALOR E PERCENTUAL SIGNIFICATIVOS. FALHA QUE COMPROMETEU
A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante
procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da
conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das
contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

1.1. Representando a irregularidade apenas 1,53% do total de recursos
movimentados pelo prestador, em valor diminuto e não sendo
qualitativamente grave em razão das peculiaridades do caso, é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

1.2. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

Num. 43724306 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263108100000042683817
Número do documento: 23092021263108100000042683817
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:09:57

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2.1. Candidatos e partidos podem constituir reserva em dinheiro (fundo de
caixa) para pagamento de despesas de pequena monta, desde que observem
o saldo máximo de 2% dos gastos contratados, na forma do artigo 39, I, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2.2. No caso, ausente a constituição de fundo de caixa, atraindo a regra do
artigo 38, da mesma Resolução do TSE, que determina que as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de: cheque nominal cruzado;
transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário; débito
em conta; cartão de débito da conta bancária; ou PIX, se a chave utilizada for
o CPF ou o CNPJ.

2.3. Os altos valores absoluto e percentual da irregularidade não permitem a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2.4. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

3. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Valdecir Jalasko, filiado
ao partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, nas eleições de
2022.

O candidato obteve 197 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 1.833,00, sendo R$
833,00 de recursos estimáveis em dinheiro do partido político, da fonte “Outros
Recursos”, e R$ 1.000,00 de recursos financeiros do partido político, oriundos do FEFC.
Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43622516).

Num. 43724306 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263108100000042683817
Número do documento: 23092021263108100000042683817
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:09:57

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo (ID 43626213),
manifestando-se pela desaprovação das contas, apontando: a) omissão de receitas no
valor de R$ 251,49 e de despesas no montante de R$ 16,00; e b) irregularidades nas
despesas pagas com recursos do FEFC, no valor de R$ 984,00, pagas em espécie e sem
a constituição do fundo de caixa.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas e
asseverou ser necessária a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional
(ID 43663188).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Omissão de despesas e de receitas eleitorais:

No presente caso, restaram identificadas no parecer conclusivo divergências
entre as despesas e as receitas apontadas na prestação de contas e aquelas constantes
da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o artigo 53, I, "g" da Resolução TSE nº 23.607/2019, quais sejam:

Omissão de despesas:

Num. 43724306 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263108100000042683817
Número do documento: 23092021263108100000042683817
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:09:57

Omissão de receitas:

Sobre o tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

Na espécie, denota-se que as irregularidades apontadas pelo setor técnico
são referentes à omissão de gastos no valor de R$ 251,49 e à omissão de receita no
montante de R$ 16,00, os quais foram movimentados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e não declarados na presente prestação de contas.

Intimado acerca da inconsistência, o prestador manteve-se inerte, inexistindo
neste processo qualquer documentação comprobatória capaz de afastar a irregularidade.

Num. 43724306 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263108100000042683817
Número do documento: 23092021263108100000042683817
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:09:57

Acerca da omissão de gastos, o setor técnico identificou a existência de cinco
notas fiscais eletrônicas emitidas no CNPJ de campanha do prestador, no montante de
R$ 251,49, cujos valores não transitaram pela conta bancária destinada à movimentação
de recursos do FEFC.

Essa omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por
ser indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e,
deste modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que
compromete a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, devendo ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

A omissão de receita, no valor de R$ 16,00, por sua vez, foi identificada no
extrato da conta do FEFC e não declarada na presente prestação de contas, é referente a
um depósito online, tendo o valor sido utilizado para pagamento de tarifa bancária. Trata-
se, deste modo, de irregularidade meramente formal.

Ainda que os pareceres da Procuradoria Regional Eleitoral e do Setor
Técnico tenham sido pela desaprovação das contas em razão da presente inconsistência,
os baixos valores absolutos (R$ 251,49 + R$ 16,00) permitem a aplicação, in casu, dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, recente julgado desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
GASTO COM ALIMENTAÇÃO ESTRANHO À CAMPANHA. RECOMPOSIÇÃO IMEDIATA
DOS VALORES. DEMONSTRAÇÃO DE BOA–FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
REGULARIDADE DAS CONTAS. ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA
POLÍTICA. REPASSE A CANDIDATURAS MASCULINAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
BENEFÍCIO PARA CANDIDATURAS FEMININAS. RES.–TSE nº 23.607/2019, ART. 17, §§
6º E 7º. IRREGULARIDADE DE R$ 600,00 QUE ATINGE 2,1% DO TOTAL DA DESPESA.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE E INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

(...)

4. A jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional
Eleitoral acolhe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o total da irregularidade for inferior a 10% do total de arrecadação ou de
gastos da campanha, bem como reconhece a incidência do princípio da
insignificância se a irregularidade for inferior a R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos).

5. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060268509, Relator(a) Des. Jose Rodrigo
Sade, Data 19/05/2023)
Num. 43724306 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263108100000042683817
Número do documento: 23092021263108100000042683817
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:09:57

Em conclusão, tendo em vista que a falha não comprometeu a análise e a
fiscalização das contas, a aposição de ressalva com determinação de recolhimento de R$
251,49 ao Tesouro Nacional é medida que se impõe.

b) Irregularidade nas despesas realizadas com recursos do FEFC e
ausência de constituição de fundo de caixa:

b.1) Constou no parecer conclusivo a existência de inconsistências nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, no valor de R$ 984,00, em afronta aos artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a saber:

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
Num. 43724306 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263108100000042683817
Número do documento: 23092021263108100000042683817
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:09:57

emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

No caso, denota-se que houve o registro na presente prestação de contas de
gastos realizados com “serviços prestados por terceiros”, no valor de R$ 984,00, cujo
contratado seria Sebastião Maroski, sem a apresentação do respectivo contrato de
prestação de serviços. O setor técnico indicou que o prestador registrou na prestação de
contas em análise que o gasto teria sido pago por meio de transferência bancária,
entretanto, não localizou a operação bancária no extrato eletrônico da conta destinada à
movimentação de recursos do FEFC.

Deste modo, diante da ausência de documentos confiáveis, tais como nota
fiscal ou contrato de prestação de serviços, não há como vincular a verba pública
destinada aos supostos prestadores de serviço ao efetivo trabalho eventualmente por eles
prestado à campanha, de modo que carece de comprovação idônea a destinação dos
recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.

Nesse sentido, recentes julgados desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIOS
FINANCEIROS. DESAPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESVIO DE FINALIDADE.
AQUISIÇÃO. OBJETO. FINALIDADE ELEITORAL. NÃO DEMONSTRADA.
TRANSFERÊNCIA. RECURSOS. FEFC. DOCUMENTOS. VÍNCULO. AUSENTES.
IRREGULARIDADES. TRANSPARÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. PRESTAÇÃO
PARCIAL. REGISTRO PRESTAÇÃO FINAL. NÃO SUPERAÇÃO. DESAPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INVIABILIDADE.
INFRAÇÃO. PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. VALOR ABSOLUTO. NÃO DIMINUTO.
CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.

1 – O atraso na entrega dos relatórios financeiros de doações quando representam valores
substanciais e apresentados somente após o pleito podem dar ensejo à desaprovação das
contas, devendo ser analisado, caso a caso, seu impacto na fiscalização.

2 – Constitui desvio de finalidade na utilização de verba do FEFC a aquisição de objeto que
não possui patente finalidade eleitoral e quando não são colacionados elementos
explicativos que demonstrem a necessidade do produto para a campanha do realizador da
despesa.

Num. 43724306 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263108100000042683817
Número do documento: 23092021263108100000042683817
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:09:57

3 – Configura irregularidade a transferência de recursos do FEFC a pessoas
supostamente contratadas para prestar serviços à campanha quando na prestação de
contas não constam elementos aptos a comprovar o vínculo entre a campanha e o
destinatário da verba, tais como contratos de prestação de serviços e locação de
imóveis.

4 – Configura conduta em desacordo com a norma quando o candidato contrata e paga a
despesa de propaganda eleitoral conjunta porém deixa de registrar as doações estimáveis
aos candidatos donatários.

5 – A partir das eleições 2020, irregularidades que atingem a transparência das contas, tais
como omissões na prestação de contas parcial, não são superadas pela mera apresentação
das informações nas contas finais, possuindo aptidão para ensejar a desaprovação.
Precedentes.

6 – Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ficam inviabilizados quando a
infração atinge percentual significativo das contas e não se trata de valor diminuto.
Precedentes.

7 – Contas desaprovadas, aliada à determinação de devolução ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316147, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE
VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E
NO ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. Trata–se de prestação de contas de candidata ao cargo de Deputada Estadual, nas
eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio partido do
candidato não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.

4. A ausência dos documentos comprobatórios da doação de recursos estimáveis em
dinheiro, na forma do artigo 58, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/19, caracteriza a
utilização de recurso de origem não identificada e impõe o recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n.
23.607/2019.

Num. 43724306 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263108100000042683817
Número do documento: 23092021263108100000042683817
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:09:57

5. A omissão de despesa de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.

6. Por representar valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas da
candidata (menos de 10% do total de recursos recebidos), revela–se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

7. O artigo 39 da Resolução TSE n. 23.607/2019 autoriza que o candidato constitua fundo
de caixa, para pagamento de despesas de pequeno valor, no saldo máximo de 2% dos
gastos contratados.

8. Na hipótese de extrapolação do limite para constituição do fundo de caixa, a devolução
dos respectivos valores ao Tesouro Nacional é condicionada à análise dos documentos
fiscais que comprovem ou não o pagamento das despesas realizadas em espécie.
Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal.

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do artigo
35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes
desta Corte.

10. O pagamento de valores em espécie pode ser realizado desde que não ultrapasse o
limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa, nos termos do artigo 40
da Resolução TSE n. 23.607/2019.

11. Os recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, que
não forem utilizados nas campanhas eleitorais, devem ser devolvidos ao Tesouro
Nacional.12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

A irregularidade no valor de R$ 984,00 corresponde a 53,68% do total de
recursos auferidos na campanha (R$ 1.833,00), tratando-se de falha grave, que enseja a
desaprovação das contas.

b.2) Além disso, constou no parecer técnico a existência de divergência entre
a movimentação financeira registrada na prestação de contas e os lançamentos que
constam no extrato eletrônico, bem como a ausência de constituição de fundo de caixa
para pagamento de despesas em espécie, no valor de R$ 984,00 (despesa referida no
item b.1), como se vê:

Num. 43724306 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263108100000042683817
Número do documento: 23092021263108100000042683817
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:09:57

Extrai-se do parecer técnico que foi identificado que na conta nº 174214-0,
agência nº 5312, do Banco do Brasil, aberta para movimentação de recursos do FEFC,
foram realizadas apenas duas operações de débito, ambas por meio de “cheque avulso
entre agências”, sendo uma no valor de R$ 980,00, tendo como contraparte o próprio
prestador, e a outra no valor de R$ 4,00, sem registro de contraparte.

Intimado, o prestador informou, por meio das notas explicativas de ID
43622425 que o pagamento, no valor de R$ 984,00, foi realizado em espécie, veja-se:

Assim, verifica-se que a despesa contratada (R$ 984,00) foi realizada em
espécie e com recursos do FEFC, sem a devida constituição do fundo de caixa.

Deste modo, tem-se que além de não juntar os documentos fiscais idôneos
da operação efetivada, o prestador realizou o pagamento em espécie, em afronta aos
artigos 35, VII, 38 e 39, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que preveem o seguinte:

Num. 43724306 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263108100000042683817
Número do documento: 23092021263108100000042683817
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:09:57

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a
candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde
que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta bancária
específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de débito
ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo
de Caixa.

A regra autoriza que candidatos e partidos constituam reserva em dinheiro
(fundo de caixa) para pagamento de despesas de pequena monta, desde que observem o
saldo máximo de 2% dos gastos contratados (R$ 19,68 para o caso), na forma do artigo
39, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Num. 43724306 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263108100000042683817
Número do documento: 23092021263108100000042683817
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:09:57

Além disso, a norma de regência conceitua como de pequeno vulto o gasto
que não ultrapasse o limite de meio salário mínimo que, em 2022, correspondia a R$
606,00.

Na espécie, tendo em vista que o prestador deixou de constituir fundo de
caixa, a regra a ser observada é aquela constante do artigo 38, da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE, que prevê que os gastos de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto (previsto no artigo 39) só podem ser efetuados por meio de: I - cheque
nominal cruzado; II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da
beneficiária ou do beneficiário; III - débito em conta; IV - cartão de débito da conta
bancária; ou V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que o saque de recursos
públicos sem a regular constituição de fundo de caixa, configura irregularidade que viola
frontalmente a confiabilidade e a transparência das contas, bem como a probidade e a
moralidade no uso de dinheiro público. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. SAQUE EM ESPÉCIE DA CONTA
BANCÁRIA DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM A CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 38 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. IRREGULARIDADE
QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual no pleito
de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal.

3. O saque de recursos públicos da conta do Fundo Partidário, sem a regular
constituição de Fundo de Caixa, configura irregularidade que viola frontalmente a
confiabilidade e a transparência das contas, bem como a probidade e a moralidade no
uso de dinheiro público.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246426, Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 03/07/2023)

Uma vez que a irregularidade no montante de R$ 984,00 representa 100% do
total de gastos contratados com recursos do FEFC (R$ 984,00), não se faz possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no presenta caso.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A DEPUTADA
FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA. DESPESAS COM
Num. 43724306 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263108100000042683817
Número do documento: 23092021263108100000042683817
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:09:57

COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES
DE VEÍCULOS. PERCENTUAL DIMINUTO. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS
COM RECURSOS DO FEFC. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA
DESPESA INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL PAGOS COM
RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA IRREGULAR EM
PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE
CAMPANHA. CURTO PERÍODO. SOBRA DE CAMPANHA - RECURSOS FEFC -
OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

(...)

3.3 Nos termos do art. 38 da Res.-TSE nº 23.607/2019, as despesas de campanha
devem ser realizadas por meio de transferência bancária que identifique o CPF ou
CNPJ do beneficiário, de cheque nominal cruzado, débito em conta ou cartão de
débito da conta bancária, de modo a assegurar a higidez na movimentação dos
recursos.

3.4. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação
dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços, identificação da transferência
bancária e recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral. A apresentação
de recibos simples de pagamento de despesa com pessoal realizados em espécie,
sem o devido trânsito pelo conta bancária e ausentes nos extratos eletrônicos, em
percentual de 60% do montante das despesas realizadas com recursos do FEFC,
impõe a desaprovação das contas, mormente quando utilizados recursos públicos
nos pagamento.

(...)

(Prestação de Contas Eleitorais nº 0602597-68.2022.6.16.0000, Relator (a) Des. José
Rodrigo Sade, Data 19/05/2023)

Assim, tendo em vista a realização irregular de despesas e, considerando que
o seu pagamento foi realizado em sua totalidade com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060340573, Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Data 24/05/2023).

Em conclusão, tendo em vista que a gravidade das falhas, a desaprovação
das contas com determinação de recolhimento de R$ 1.235,49 (R$ 251,49 + R$ 984,00)
ao Tesouro Nacional é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Valdecir Jalasko,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo partido AGIR, nas Eleições de
Num. 43724306 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263108100000042683817
Número do documento: 23092021263108100000042683817
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:09:57

2022, com determinação de recolhimento de R$ 251,49 ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 32, § 1°, VI, bem como a devolução de R$ 984,00 ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, § 1º, da mesma Resolução.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603640-40.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 VALDECIR JALASKO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A -
REQUERENTE: VALDECIR JALASKO - Advogados do REQUERENTE: ANA CLARA SCHOLZE
- PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724306 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2023 21:26:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092021263108100000042683817
Número do documento: 23092021263108100000042683817
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/09/2023 13:09:57